Tribunal: TJPA
Processo: 0002722-27.2008.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002722-27.2008.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: ELZA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. NÃO INCIDÊNCIA DE CRÉDITOS DE FGTS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para anular o contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS da autora, e fixou pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10%;

2. É válido o contrato temporário formalizado e executado de acordo com a autorização excepcional de temporariedade, conferida pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e pelo art. 36 da Constituição Estadual, a ele não se aplicando a tese fixada no julgamento do RE nº 895.070/RN, que estendeu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de FGTS reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas;

3. Reformada a sentença, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do §3º do art. 98 do CPC;

4. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 24/6/2024 a 01/07/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso apelação civil.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE REDENÇÃO
(Id. 17285543) contra
sentença
(Id. 17285542) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta por
ELZA FERREIRA DOS SANTOS
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para declarar a nulidade do contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS, e Honorários advocatícios pelo réu, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 30 , I, do CPC).

Em suas razões, o apelante suscita a reforma da sentença, aduzindo que o juízo não poderia julgar procedente o pedido de FGTS, tendo em vista que a contratação da autora foi de forma temporária, submetida ao regime jurídico-administrativo e não ao celetista. No mérito, sustenta a validade do contrato firmado entre as partes. Requer o provimento do recurso com a anulação da sentença ou sua reforma para julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões (Id. 17285546) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público declinando de opinar por ausência de interesse na causa (Id. 18038924).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Forte nessas razões,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, declarando nulo o contrato firmado entre as partes, CONDENAR o MUNICÍPIO DE REDENÇÃO tão somente ao pagamento das verbas relativas ao FGTS, SEM a multa de 40%, referente ao período de 18 de agosto de 2005 a 21 de agosto de 2006.
A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, observando os valores dos vencimentos à época do devido desembolso. São devidos juros de mora, bem como correção monetária desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Art. 1°-F da Lei 9.494/97). Sendo a condenação inferior a 100 salários mínimos, desnecessário o reexame necessário (art. 496, § 30, III, do CPC). Sem custas, nos termos do igo 40 inciso I, oa Lei estadual 8.328/15. Honorários advocatícios p o réu, e tes arbitras os em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 30 , I, do CPC).”

(grifo nosso)

O apelante sustenta que o juízo não poderia ter condenado ao pagamento de FGTS, considerando que a contratação por tempo determinado, disciplinada pela Lei n2 8.745/93, com as modificações inseridas pela Lei n2 9.849/99, não gera vínculo de natureza trabalhista, mas estritamente administrativa. Portanto, a referida legislação não obriga, portanto, que a administração pública faça depósitos do FGTS em favor do contratado, razão pela qual é improcedente o pedido da apelada.

Demais, o exame do pedido de pagamento de FGTS reclama a declaração da nulidade do contrato temporário. Logo, sendo certo que, na espécie, a nulidade figura como fundamento da decisão sobre o pedido formulado e, não sendo ônus da parte fundamentar sua postulação, decerto não há qualquer inconsistência no reconhecimento da nulidade do contrato à guisa da prestação jurisdicional alusiva ao FGTS.

Quanto aos contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

A autora aduz que foi subitamente demitida, tendo seu contrato se estendido por um ano, de 18/08/2005 a 21/08/2006, conforme descrito na exordial.

Em tal contexto, depreende-se que o ente municipal atuou em consonância com a autorização conferida pelo constituinte quanto à formalização contratual, que respeitou a temporariedade adequada ao modo excepcional de contratação.

Sendo assim, a espécie não se confunde com a hipótese examinada no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, que reconheceu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de verbas de FGTS dos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas. Logo, sendo válido o contrato, a verba não é devida à autora.

Neste contexto, o fator imprevisibilidade do desligamento, defendido na inicial, afigura-se prescindível ao exame em espécie. Todavia, ainda assim, a determinação do prazo ostentada no contrato denota previsível a duração da relação contratual.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Com isto, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, com majoração recursal na ordem de 5%, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC.

Dispensada a cobrança de custas e honorários devidos pela autora, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça, nos moldes do §3º do art. 98 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de pagamento de verba de FGTS veiculada na exordial; condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor da condenação, com majoração recursal em 5%, observados os benefícios da justiça gratuita. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024